Tribunal: TJDFT
Processo: 0723765-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723765-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LUZIA SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: ELIOMAR DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Luzia Soares dos Santos contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia-DF que, no Cumprimento de Sentença n° 0701821-90.2018.8.07.0003, indeferiu o pedido de pesquisa de bens, por meio do sistema Infojud. Ocorre que esta egrégia Turma Cível padece de competência para julgar o presente recurso. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal assim dispõe: “Art. 12. Compete à turma recursal: I - julgar: a) recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos juizados especiais cíveis e da fazenda pública, exceto a sentença homologatória de conciliação ou o laudo arbitral; b) apelação interposta contra sentença proferida em juizado especial criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime; c) agravo de instrumento nas situações definidas neste Regimento; d) embargos de declaração opostos aos próprios acórdãos; e) agravo interno contra decisão do relator e do presidente da turma recursal; f) arguição de impedimento e de suspeição de juízes dos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública;” “Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” (grifo nosso) A matéria ventilada no presente Agravo não se insere na competência das Turmas Cíveis, por se tratar de decisão proferida pelo 1° Juizado Especial Cível de Ceilândia-DF. Redistribua-se o presente recurso para uma das Turmas Recursais Cíveis do Distrito Federal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora